Tribunal: TJDFT
Processo: 0727473-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727473-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO BARROS DE OLIVEIRA EMBARGADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor, Ricardo Barros de Oliveira, em face da r. decisão (ID 65524449) que não conheceu da Apelação interposta por Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (ID 64405328). Nas razões recursais (ID 65552826), o Embargante alega que a decisão foi omissa ao não majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Afirma que o c. STJ entende que a majoração de honorários prevista no art. 85, §11 do CPC/15 tem aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020). Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, com efeitos infringentes. O Embargado apresentou contrarrazões (ID 65829481), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os Embargos devem ser acolhidos. No caso em tela, a r. sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral, para determinar à parte ré que desconstitua o apontamento do requerente em cadastros de inadimplentes (SERASA), relacionado a dívida no importe de R$ 5.331,93 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), advinda do contrato de no 26188208, no prazo de 10 (dez) dias. Ante a sucumbência, ela foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do artigo 85, § 2o, do CPC/15. A Ré interpôs Apelação (ID 64405328) e o Autor apresentou as respectivas contrarrazões (ID 64405334). A Apelação, por sua vez, não foi conhecida (ID 65524449). Nesse momento, restou configurada a hipótese de majoração dos honorários de sucumbência fixados em sentença, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/15 e no Tema Repetitivo 1059 do c. STJ, verbis: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação". Ante o exposto, constatada a existência de omissão na decisão recorrida, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para majorar a verba honorária fixada na origem em 1% (um por cento), conforme art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator